Tribunal: CARF
Processo: 10166.912728/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.912728/2011-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.501 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de dezembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CURINGA DOS PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de n°. 03-82.224 - 7a Turma da
DRJ/BSB, sessão de 25 de outubro de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Tratam
os
autos
da
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
09918.42794.180707.1.3.02-8536, transmitida eletronicamente em 18/07/2007, com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
Exercício 2007 - 01/01/2006 a 31/12/2006.
Em 03/01/2012 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 07), o qual
homologou parcialmente a compensação declarada, uma vez que o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 79.807,68.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.912728/2011-16
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

O referido despacho foi emitido após análise da declaração de compensação pela
Divisão de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Brasília, em que foram confirmadas retenções no valor de R$ 42.316,28 (fls. 308- 309).
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou em 09/02/2012 a Manifestação de
Inconformidade de folha 02-06, alegando, em síntese, que dispunha de crédito de IRRF
mais que suficiente para proceder à compensação do imposto apurado na DIPJ AC
2007, conforme demonstrativo que apresenta.
Em seguida, relacionou os documentos que juntou à peça de defesa, com o intuito de
comprovar o direito creditório. E, ao final, entendendo não haver dúvidas quanto ao
valor do crédito passível de compensação, pediu a homologação do PER/DCOMP, na
totalidade do valor informado pela manifestante.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa
passo a reproduzir:
(...) O litígio em exame é decorrente da contestação do despacho decisório de folha 08
que homologou parcialmente a compensação declarada. De acordo com o referido
despacho, o somatório das parcelas de composição do crédito era de R$ 158.703,75
relativas a retenções do imposto na fonte. Como não foram confirmadas todas as
retenções declaradas, o saldo negativo disponível para compensar os débitos foi de
apenas R$ 68.234,45. Insuficiente, portanto, para compensar os débitos confessados.
A compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156,
II, do Código Tributário Nacional – CTN, mediante a qual se promove o encontro de
duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada
quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito
de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos
(crédito tributário).
Tal instituto foi tratado pela Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
No caso em epígrafe, trata-se compensação de débitos relativos ao ano calendário 2007
com créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no Exercício
2007 - 01/01/2006 a 31/12/2006.
A disciplina da apuração e da compensação de saldo negativo consta da Lei no 9.430, de
1996, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, porém, exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, conforme
preceitua o art. 170 do CTN, nos seguintes termos:
(...)
Assim, para averiguação da existência do direito creditório declarado pelo contribuinte,
passou-se ao exame dos comprovantes trazidos aos autos e demais provas existentes,
para formação de convicção, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
O Decreto no 300, de 1999, a seguir transcrito, assevera que a utilização das retenções
da fonte na compensação de tributos está condicionada à comprovação da retenção pela
fonte pagadora:
(...)
A manifestante argüiu que o saldo negativo foi composto por retenções de IRPJ
conforme tabela abaixo reproduzida.

Analisando-se cada um dos itens acima relacionados, tem-se que:
1) Rendimentos decorrente de venda/prestação de serviços a órgãos públicos:
Em sua peça de defesa, o contribuinte alegou ter comprovado retenções efetuadas por
órgãos públicos no total de R$ 79.035,16, por ocasião da impugnação do Termo de
Intimação de rastreamento no 812533803, cujos valores foram informados em planilha
(fls. 09-26).
No entanto, à luz da legislação acima transcrita, a planilha apresentada pelo contribuinte
não pode ser considerada hábil e suficiente para comprovar as retenções de imposto de
renda em favor da interessada. Ademais, consoante o relatório de folha 308/309, o
contribuinte foi intimado a comprovar as retenções emitidas pelas fontes pagadoras por
meio do Termo de Intimação no 848/2011 (fls. 140/141) e, uma vez cientificado, nada
apresentou no prazo estipulado na intimação.
2) Rendimentos oriundos de contrato de mútuo firmado com outras empresas
A manifestante arguiu que houve retenção na fonte de rendimentos oriundos de contrato
de mútuo. Juntou aos autos Informes de Rendimentos Financeiros – AC 2006, em que
consta como beneficiária dos rendimentos, conforme a seguir:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

 Curinga Veículos Ltda – CNPJ no 02.692.394/0001-11 (fl. 45-46): Valor do IRRF: R$
42.306,40 (DARF de folhas 47-70)
 Curinga Caminhões Ltda – CNPJ no 02.821.625/0001-40 (fls. 72-73) Valor do IRRF:
R$ 25.918,18 (DARF de folhas 73-96)
 Curinga Caminhões do DF Ltda – CNPJ no 04.843.999/0001-91 (fl. 97-98) Valor do
IRRF: R$ 1.341,00 (DARF de folhas 99-114)
Anexou, ainda, documentos de arrecadação (fls. 115-122) recolhidos pela própria
manifestante, segundo informou na peça de defesa, “por ocasião do crédito/pagaemtno
dos rendimentos objeto de diversos Contratos de mútuos firmados com seus sócios.
Consoante o disposto nos art. 729 e 730 do Decreto no 3.000, de 1999 e no art. 18 da IN
SRF no 25, de 2001, os rendimentos auferidos nas operações de mútuo de recursos
financeiros entre pessoa física e pessoa jurídica e entre pessoas jurídicas, inclusive
controladoras, controladas, coligadas e interligadas estão sujeitos ao imposto de renda
retido na fonte.
Quanto à responsabilidade pela retenção do imposto a legislação dispõe:
(...)
Da leitura dos dispositivos supra transcritos, conclui-se que em se tratando de contrato
de mútuo firmado entre duas pessoas jurídicas, a retenção do imposto cabe àquela que
pagou os rendimentos (mutuário); e se firmado entre pessoa jurídica e pessoa física, a
retenção deve ser feita pelo mutuante. Além disso, a pessoa jurídica que retiver o
imposto deve fornecer comprovante dos rendimentos pagos e do imposto retido na
fonte, o qual só poderá ser compensado se houver o citado comprovante emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
No caso em epígrafe, não foram apresentados os comprovantes de rendimentos e das
retenções efetuadas pelos órgãos públicos. A empresa também não comprovou as
retenções efetuadas em decorrência do contrato de mútuo que afirmou ter firmado com
os sócios, não juntou aos autos cópias dos referidos contratos, nem prestou maiores
informações a respeito.
Não obstante, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Informações extraídas dos sistemas internos da Receita Federal (fls. 313- 315) atestam
que no ano-calendário de 2006, foram declarados rendimentos tributáveis e feitas
retenções de IRPJ no valor total de R$ 147.034,93. Entre estas, estão as retenções
efetuadas pelas pessoas jurídicas mutuárias informadas pela manifestante (código de
receita 3426); retenções feitas por órgãos públicos (códigos de receita 6147, 6190,
8767), calculados de forma proporcional, conforme dispõem a legislação pertinente; e
outras retenções de imposto de renda (códigos de receita 5706, 5952, 8045 e 9060).
Todas estas retenções, juntamente com a retenção de R$ 1.341,00 cujo comprovante de
rendimentos e de recolhimentos se encontram acostados aos autos (fls. 97-114), são
aptas a compor o crédito para fins de apuração do saldo negativo do período; e totalizam
R$ 148.375,93.
Note-se que apesar de alguns órgãos públicos terem declarado rendimentos tributáveis
no código de receita 1708, não foi feita nenhuma retenção de IR. Além disso, a retenção
efetuada pelo próprio contribuinte decorrente de contrato de mútuo firmado com os
sócios não foi confirmada nos sistemas (fl. 316) e os documentos aduzidos por ele não
foram suficientes para comprovar que tais retenções podem ser utilizadas na
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

compensação a que se refere o art. 943, § 2o do Decreto no 3.000, de 1999, supra
transcrito.
Portanto, há que se reconhecer a existência de crédito no montante de R$ 148.375,93
em favor do contribuinte, originado de saldo negativo de IRPJ apurado no Exercício
2007 - 01/01/2006 a 31/12/2006. Como no Despacho Decisório já havia sido
reconhecido saldo negativo disponível de R$ 68.234,45, por meio deste acórdão,
reconhece-se direito creditório no valor de R$ 80.141,48.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade
para homologar os débitos declarados nos PER/DCOMP objeto dos autos, até o limite
do direito creditório aqui reconhecido, que foi de R$ 80.141,48.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente com os mesmos argumentos da Manifestação de
Inconformidade que passo a transcrever:

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA

Inicialmente, o acórdão de Manifestação de Inconformidade deu provimento
parcial ao pleito do ora Recorrente, reconhecendo crédito adicional a título de IRRF do ano-
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

calendário de 2006 no valor de R$ 80.141,48, além dos R$ 68.234,45 anteriormente
reconhecidos no Despacho Decisório Eletrônico (totalizando R$ 148.375,93), no entanto, a
recorrente transmitiu em DCOMP o saldo negativo de R$ 158.703,75, portanto, remanesce
controvertido a glosa no valor de R$ 10.327,82.
No Recurso Voluntário, a empresa recorrente afirma que recolheu a titulo de
retenções, amparados pelos DARFs, código de receita 3426 o montante de R$ 10.102,98 e que
tal valor não teria sido considerado pelo Acórdão recorrido, a origem dos valores teria sido em
decorrência de rendimentos originários de contratos de mútuo.
Nesse contexto, é preciso esclarecer que, se de um lado os documentos trazidos na
manifestação de inconformidade são insipientes para a comprovação do direito creditório e que o
contribuinte poderia ter anexado o conjunto probatório advindo da documentação contábil e
fiscal hábil e idônea para atestar as retenções, por outro lado, entendo que pelo fato da empresa
ter trazido em sede de Recurso Voluntário a documentação de e-fls. 330 a 339 que ensejam
verossimilhança capaz de convencer o julgador a atrair a necessidade da conversão do
julgamento em diligência.
Para tanto, reproduzo fragmentos da documentação acostada que demonstram as
retenções efetuadas sobre os rendimentos, bem como os recebimento dos valores líquidos após
as deduções de praxe no exato valor glosado de R$ 10.102.98, in verbis:
e-fls. 330

e-fls. 331

e-fls. 332
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

e-fls. 333
e-fls. 334

e-fls. 335
e-fls. 336
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

e-fls. 338
e-fls. 339
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

Destaca-se ainda, que a própria DRJ com a simples consulta e com acesso as
informações do contribuinte, modificou o teor da decisão para reconhecer o credito
complementar.
Sendo assim, entendo que por cautela o julgamento deva ser convertido em
diligencia para que se possa constatar a existência ou não do valor efetivo das retenções referente
ao eventual crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, mesmo porque
a recorrente identificou os contratos de mútuo, bem como os referidos valores glosados com a
identificação das deduções e entradas liquidas, conforme documentos acima reproduzidos.
Dessa forma, diante do presente contexto, entendo que existe indício de prova
razoável da possibilidade de reconhecimento do crédito ainda que parcial e, com base nos
princípio norteadores do Processo Administrativo Fiscal, tais como a busca pela verdade matéria,
formalismo moderado e pela própria efetividade do processo administrativo, entendo que a
conversão do processo em diligência é medida que se impõe.
No presente caso concreto, embora o julgador de primeiro grau tenha procedido
com o cruzamento de dados disponíveis nos sistemas da Receita Federal, desconsiderou a análise
dos documentos colacionados aos autos pelo contribuinte.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
É dizer, o contribuinte deve demonstrar de forma clara, objetiva e contundente o
seu direito creditório.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente
como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o
reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada
(Processo no 11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, bem como que já existem nos autos DARFs nas quais a
contribuinte aponta o valor bruto e líquido da operação, entendo que o processo deve ser
convertido em diligência para que a unidade de origem confronte as informações contábeis e
fiscal bem como demais documentos que entender pertinentes.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem, deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela
Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem efetivamente com os constantes nos DARFs,
bem como com aqueles informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, a Unidade de Origem
apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar documentação complementar acaso
necessário;
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.501 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.912728/2011-16

(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar a
disponibilidade do saldo negativo pleiteado referente as retenções efetuadas. Deve, portanto,
apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo no que diz respeito ao ano-
calendário de 2006 e o seu valor respectivo acaso a resposta seja positiva, inclusive informando
se tais valores foram ofertados a tributação;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 363
DF CARF MF
Original